Tribunal: STF
Processo: Rcl 80998
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Nice Maria Coelho. O ato questionado é o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (processo nº 1084735-81.2023.8.26.0053) que negou provimento ao recurso de apelação da reclamante, mantendo a improcedência de seu pedido de revisão de aposentadoria e a decisão monocrática do mesmo tribunal que inadmitiu o recurso extraordinário interposto.



    A reclamação origina-se de uma Ação de Revisão de Aposentadoria movida pela autora contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Aposentada em 26 de novembro de 1992 como Escrevente, sob a vigência da Lei Estadual n. 10.393/70, a reclamante teve seu benefício calculado com base na Lei Estadual n. 14.016/2010. A pretensão é a revisão dos proventos para que sejam calculados "em 17 salários mínimos até a data em que promulgada a Lei 14.016/2010, reajustando-se desde então o benefício anualmente pelo IPC da FIPE conforme o artigo 12 da Lei Estadual 10.393/70 e artigo 9º, parágrafo único da Lei Estadual 16.877/2018".



    A reclamante alega o descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.420/SP e no RE 1.398.810/SP. Sustenta que a ADI 4.420/SP assegurou que as disposições da Lei Estadual nº 14.016/2010 não se aplicariam àqueles que, na data da publicação desta lei, já usufruíam de benefício ou haviam preenchido os requisitos para aposentadoria com base na Lei Estadual nº 10.393/1970, condição que afirma preencher. 



    Argumenta ainda que o RE 1.398.810/SP reforça tal entendimento, esclarecendo que, embora vedada a indexação ao salário mínimo para reajustes, o valor nominal do benefício, estabelecido inicialmente com base na Lei Estadual nº 10.393/70, deveria ser preservado, com reajustes posteriores pelo IPC da FIPE.



    Pede, ao final, a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão reclamado tem o seguinte teor (eDoc. 14):



    “APOSENTADORIA Escrevente de Serventia Extrajudicial Ação revisional de aposentadoria Pretensão à declaração de direito adquirido ao regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 10.393/1970 e Decreto Estadual nº 28.321/88, calculando seus proventos em 17 salários mínimos até a data em que foi promulgada a Lei nº 14.016/2010, reajustando-os desde então, anualmente, pelo IPC da FIPE, conforme disposto pelo art. 12, da Lei Estadual nº 10.393/1970 e art. 9º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 16.877/2018 Lei 10.393/70 inaplicável por não ter sido recepcionada pela CF/88 Vedação de vinculação do salário mínimo para quaisquer fins Inexistência de violação ao teor da decisão exarada na ADI 4.420/SP Ausência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior Precedentes Sentença que reconheceu a improcedência da demanda mantida Recurso de apelação não provido.”



    O RE 1.398.810/SP - apontado como paradigma violado - foi julgado de forma monocrática pelo eminente Ministro Edson Fachin, sem submissão ao rito da repercussão geral. Por isso, não ostenta a eficácia vinculante prevista no art. 103-A da Constituição nem se enquadra nas hipóteses do art. 988, § 5º, do CPC. Nessa condição, tal precedente não pode ser erigido a paradigma vinculante para fins de reclamação constitucional.



    Com relação à alegada violação à ADI 4220, verifico que a reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo (ARE nº 1542591/SP) contra o acórdão reclamado. Em decisão monocrática, proferida no dia 02/04/2025, neguei seguimento ao referido recurso com base nos seguintes fundamentos:



    “No mérito, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo (Súmula Vinculante nº 4) e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico quanto à manutenção de alíquota de contribuição previdenciária. 



    Ressalte-se que a Primeira Turma, no julgamento da Reclamação 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, DJe 10.11.2020, decidiu que “o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias”.



    Constata-se que a matéria objeto da reclamação - violação à ADI 4420 - já foi analisada por esta Corte no ARE 1542591/SP, quando se concluiu que não houve violação à jurisprudência desta Corte. A reclamação constitucional não serve para reabrir questão já decidida em recurso próprio, nem pode funcionar como substituto recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal. Nesse sentido, cito precedente:



    Ementa: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. (...)



    (Rcl 37892 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-03-2020)



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente